Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0712178-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DILMA FRANCISCO TORRES SOUZA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente precatório teve sua distribuição cancelada por ter sido expedido em duplicidade em relação ao precatório 0710838-28.2019.8.07.0000. Portanto, o requerimento de superpreferência da credora MARIA DILMA FRANCISCO TORRES SOUZA deverá ser formulado no precatório 0710838-28.2019.8.07.0000, que está em tramitação regular. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios